Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO: 0709863-48.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CILAS DOS SANTOS SÁ RECORRIDOS: EVALEISON MOREIRA DOS SANTOS ROSA, LUZENI DA COSTA SERAFINS, CLEBER GOMES TEIXEIRA E GISELLE MACIEL DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de ID 55730643, erroneamente nominado de apelação, interposto por CILAS DOS SANTOS SÁ em face de acórdão proferido pela 6a Turma Cível que julgou anterior apelação proposta pelo próprio recorrente, CLEBER GOMES TEIXEIRA e GISELLE MACIEL DA SILVA. Pugna pelo afastamento da condenação à restituição integral dos valores pagos por EVALEISON MOREIRA DOS SANTOS ROSA e LUZENI DA COSTA SERAFINS, com correção monetária e juros remuneratórios, bem como requer a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais àqueles. Preliminarmente, verifico que o recurso não merece sequer ser conhecido, pois sua interposição caracteriza patente erro grosseiro, inviabilizando inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade. Com efeito, a parte insurgente interpôs, contra o acórdão da Sexta Turma Cível proferido em sede de apelação, novo recurso de apelação como meio de impugnação do primeiro apelo, quando, pelo sistema recursal brasileiro, deveria ter interposto recursos especial e/ou extraordinário, os únicos recursos cabíveis, respectivamente, nos termos dos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal. Ressalta-se que, na hipótese, por inexistir qualquer dúvida objetiva quanto ao cabimento dos recursos mencionados, revela-se hipótese de erro grosseiro o manejo de nova apelação. Ademais, partindo-se da referida premissa de serem cabíveis apenas os recursos constitucionais mencionados, ainda que fosse possível a aplicação da fungibilidade, o que se admite apenas por hipótese, constata-se que o recurso inadequado foi interposto também intempestivamente, porquanto apresentado somente em 9/2/24 (ID 55730643), considerando-se que o prazo recursal começou a fluir por ocasião da publicação do acórdão impugnado em 19/12/23, cuja disponibilização se deu em 18/12/23 (ID 54618500). Nesse sentido, vale citar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. PLANTAÇÃO DE CANNABIS. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 105, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, À MÍNGUA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por ausência dos requisitos legais. No caso, não há dúvida objetiva, na doutrina e na jurisprudência, acerca de qual recurso seria cabível, ao STJ, para impugnação do acórdão recorrido, em razão da expressa previsão constitucional do cabimento de Recurso Especial, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 188.556/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ID 55730643. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020